Tribunal: TJSP
Processo: 1011586-61.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo - Descontos de valores de prestações de suposto mútuo bancário no benefício previdenciário do autor - Autor nega a contratação de empréstimo consignado com o Banco réu – Banco réu apresentou contrato eletrônico firmado com uso de documento visivelmente adulterado por terceiro – Declaração de inexigibilidade e devolução dos valores indevidamente

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Mútuo - Descontos de valores de prestações de suposto mútuo bancário no benefício previdenciário do autor - Autor nega a contratação de empréstimo consignado com o Banco réu – Banco réu apresentou contrato eletrônico firmado com uso de documento visivelmente adulterado por terceiro – Declaração de inexigibilidade e devolução dos valores indevidamente descontados mantida – Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização arbitrada pela sentença no valor de R$ 10.000,00 – Cabimento – Sentença de procedência mantida – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação – Recurso desprovido.